Tribunal: TJDFT
Processo: 0717024-41.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. OFERTA DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. DESPESAS DO ALIMENTANDO. SITUAÇÃO FÁTICA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA E IN NATURA. VALOR REDUZIDO.
1. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
2. Nos termos do art. 1.566, inciso IV, do CC, é dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, na proporção de seus recursos (art. 1.703, CC), de forma equitativa.
3. Ponderando a situação fática dos autos, na qual o genitor, além da pensão alimentícia, presta alimentos in natura ao filho, a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para a idade e a condição social do apelado de 5 anos de idade, a fixação dos alimentos no percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do apelante se revela adequada à realidade em que as partes estão inseridas.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.